Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-36.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA - CPF: 207.788.131-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROVIDO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE VALOR PAGO INCONTROVERSO –
ERRO MATERIAL
– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ACOLHIDO
– VÍCIO SANADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. O erro material está ao delimitar um valor devido a ser pago, entretanto este valor ainda está em liquidação no primeiro grau de jurisdição, pelo que não pode ser limitado, em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ELIETE MARIA MAIA TEIXEIRA
contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração – id. 113648986 que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, emprestando-lhes excepcionais EFEITOS INFRINGENTES, para retificar o acórdão embargado e reconhecer foram pagos apenas R$ 100.233,95 dos R$ 190.240,27 devidos pela Fazenda Pública Estadual.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões recursais (id. 114871480), que o r. Acórdão incide em obscuridade e/ou erro material, na medida em que teve como fundamentação que o “valor devido pelo Estado de Mato Grosso à parte Embargante” corresponde “ao valor total de R$ 190.240,27 (cento e noventa mil duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos)”.

Defende que na realidade, o valor total devido pelo Estado de Mato Grosso à Embargante está ainda em liquidação no

primeiro grau de jurisdição, pelo que não pode ser limitado, em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

Sustenta que os R$ 190.240,27 (cento e noventa mil duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) acima indicados correspondem à parcela que o Estado de Mato Grosso afirmava já ter pagado à Embargante, sem, no entanto, declinar nenhum extrato neste sentido, ao mesmo tempo em que informava ter pagado, em outro documento, R$ 100.233,95 (cem mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

O v. acórdão em (id. 113648986) reconheceu acertadamente o pagamento de apenas os R$ 100.233,95 (cem mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) foram verdadeiramente pagos pela Administração Pública, e não R$ 190.240,27 (cento e noventa mil duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), como queria fazer crer o ente público, mas acabou confundindo este último valor como sendo o montante total em execução, quando está longe de ser o caso, considerando que (em estimativas conservadoras) o valor em liquidação, no primeiro grau, passa e muito dos meio milhão de reais, já que houve divergências quanto aos parâmetros adotados pelo juízo
a quo
, consoante reconhecido no v. acordão de ID no 45738997.

Forte nestes argumentos,
pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a obscuridade e/ou erro material
.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme id.120610960.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração – id. 113648986 que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração, emprestando-lhes excepcionais EFEITOS INFRINGENTES, para retificar o acórdão embargado e reconhecer foram pagos apenas R$ 100.233,95 dos R$ 190.240,27 devidos pela Fazenda Pública Estadual.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ART. 1.022 DO CPC — APLICABILIDADE — ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.

Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

A presunção de veracidade milita em favor dos atos administrativos, contudo, esta pode ser desconstituída, quando há prova em contrário nos autos.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o r. Acórdão incide em obscuridade e/ou erro material quanto, no qual delimitou um valor devido pelo ente estadual, entretanto este valor ainda está em liquidação no

primeiro grau de jurisdição, pelo que não pode ser limitado, em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
razão assiste à embargante,
quanto ao erro material, para isto cito parte do dispositivo do acórdão do Agravo de Instrumento – id. 41696979, vejamos:

“(...) Pois bem.

Abstrai-se dos autos, que a agravante pretende o recebimento de R$ 783.746,13 (setecentos e oitenta e três mil setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos). Já, o agravado alega que devido é o montante de R$ 335.526,27 (trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos).

Por outro lado, a decisão agravada consignou que o valor do crédito da agravante é R$ 421.144,02 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e quarenta e quatro reais e dois centavos
).

Assim, baseado no valor incontroverso que é de R$ 335.526,27 (trezentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) pleiteia a recorrente, o prosseguimento provisório da execução em relação àquele valor. (...)”

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim
de sanar o erro material
apontado pelo Embargante, reconhecendo tão somente o pagamento de R$ 100.233,95 (cem mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), pelo Estado de Mato Grosso, o restante deverá ser calculado após o retorno do cumprimento de sentença, no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022